Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003540-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEONARDO DA SILVA PESSOA VALENCIA - CPF: 076.376.141-90 (PACIENTE), ALIRIO ANTONIO CARABALLO SEIJAS - CPF: 705.149.282-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDGAR RODRIGUES DE JESUS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL GRAVE -
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS LESÕES – JULGADO DO STJ – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE COM O CRIME INDICIADO – PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES – AUTORIZAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR POR MEDIDAS CAUTELARES

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade das lesões corporais constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC 687.004/SP).

O juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de s
ancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

A lesão corporal, mesmo de natureza grave, praticada por pessoa inserida socialmente, em situação ocasional, não autoriza a custódia preventiva

(STJ, RHC nº 107.337/MG).

Se os pacientes são primários, não registram ações penais em curso e possuem endereço no distrito da culpa, justifica a aplicabilidade das medidas cautelares.

“[...] Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando
ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o tempo de prisão cautelar e os predicados dos pacientes, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC;
TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000.

.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003540-90.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

MILENA BARBOZA BORTOLOTO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S):

LEONARDO DA SILVA PESSOA VALENCIA

ALIRIO ANTONIO CARABALLO SEIJAS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEONARDO DA SILVA PESSOA VALENCIA
e ALIRIO ANTONIO CARABALLO SEIJAS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1002880-67.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal grave [perigo de vida] - art. 129, § 1º, II, do CP -.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes
“são primários e não registram antecedentes criminais”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas (ID 119809469), com documentos (IDs 119809470/78226318).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 120061498).

O Juízo singular prestou informações (ID 120395497).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Prisões preventivas decorrentes do cometimento, em tese, do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, §1º, inciso II, do CP. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Gravidade concreta do crime. Custódia necessária para garantia da ordem pública e social. Custodiados agrediram a vítima em razão de uma discussão acerca do uso de máscaras. Agressões tiveram início no interior do transporte público coletivo, ocasião em que os agressores retiraram a vítima a força do ônibus e continuaram as agressões em praça pública, deixandoa desacordada no local. Ofendido socorrido por populares e encaminhado ao HMC com politraumatismo. Necessária neurocirurgia. Vítima segue internada, aguardando a disponibilidade de um leito na UTI, com riscos de sequelas oriundas das agressões. Descontrole e agressividade excessiva dos custodiados. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 122822492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 28.2.2022, após agredir a vítima Edgar Rodrigues de Jesus.

Em audiência de custódia, realizada em 1º.3.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:

“
Observa-se do boletim de ocorrência e dos termos de declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, a prova da materialidade e os indícios de autoria, restando em evidência o
fumus comissi delicti.

Sobre a necessidade da prisão cautelar dos custodiados (
periculum libertatis
) foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados.

Importante destacar que conforme apontado pela Autoridade Policial em id. 78146449, os autuados supostamente agrediram fisicamente a vítima Edgar Rodrigues de Jesus, de 63 anos, em virtude de uma discussão pelo não uso de máscaras faciais pelos mesmos, que começou inicialmente dentro do ônibus coletivo, e posteriormente, após descerem.

Além disso, verifico que foi informado no B.O. 2022.54661 (id. 78146450) que os Policiais Militares que atenderam a ocorrência entraram em contato com o Hospital Municipal de Cuiabá que os passou que
“o estado do senhor Edgar (vítima) é bastante grave e necessita ficar sob observação médica”
, o que demonstra a gravidade da conduta, supostamente praticada pelos autuados. Nesse sentido, a gravidade concreta do fato explicita a periculosidade dos mesmos, bem como justifica a sua segregação cautelar. [...]

Consigno, por fim, que o pressuposto da prisão cautelar está presente, conforme artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por estarmos diante de crime apenado com pena máxima de reclusão de 05 (cinco) anos.

Diante do exposto,
converto
a prisão em flagrante delito de
LEONARDO DA SILVA PESSOA VALENCIA
e
ALIRIO ANTONIO CARABALLO SEIJAS
em prisão preventiva para garantia da ordem pública, cabendo ao Juízo da custódia reanalisá-la, após a juntada de novos documentos.”
(PJe 1002880-67.2022.8.11.0042)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em lesão corporal grave [com
“hematoma agudo extra-axial frontotemporopariental esquerdo, sinais de contusão temporal esquerda e hemorragia subaracnóidea traumática”
], praticada contra a vítima Edgar Rodrigues de Jesus, de 63 (sessenta e três) anos de idade,
“em virtude de uma discussão pelo não uso de máscaras faciais”,
que foi deixada caída ao solo, desacordada, e conduzida ao Hospital Municipal de Cuiabá.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a gravidade das lesões corporais constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC 687.004/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.12.2021).

Todavia, os pacientes encontram-se presos desde 28.2.2022, ou seja, há mais de 2 (dois) meses, de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito pelo qual foram indiciados possui pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

A lesão corporal, mesmo de natureza grave, praticada por pessoa inserida socialmente, em situação ocasional, não autoriza a custódia preventiva

(STJ, RHC nº 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Não bastasse, os pacientes são primários, não registram ações penais em curso (Sistema
Primus
-
www.siap.tjmt.jus.br
) e possuem endereço no distrito da culpa [Rua 10, quadra 14, casa 08, bairro Jardim Umuarama, Cuiabá/MT - ID 119809470), a justificar a aplicabilidade das medidas cautelares.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] Trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, o tempo de segregação cautelar [2 meses] e os predicados dos pacientes [primários e sem ações penais em curso], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir os aptos alvarás de soltura, salvo se os pacientes estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022